Tribunal: STF
Processo: Rcl 48628
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco Pan S.A. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0021569-48.2015.5.04.0017, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF. 



    Narra-se que, na origem, trabalhador contratado ajuizou ação trabalhista, 



    “pleiteando a declaração da ilicitude [da terceirização], o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária e, sucessivamente, financiária, horas extras além da 6ª diária, intervalo intrajornada, intervalo do art. 384, da CLT, comissões, equiparação salarial, indenização pelo desgaste do veículo e despesas com o combustível, ressarcimento das despesas com telefone móvel, venda compulsória de férias, justiça gratuita e honorários advocatícios. ” 



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada reformou a sentença para reconhecer o enquadramento da Reclamada como financiária e o vínculo de emprego com a tomadora de serviços. 



    Defende que



    “ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.” (grifos do autor).



    Pondera que o trabalhador, durante a vigência do contrato de trabalho, esteve sujeito a ordens, fiscalização e disciplina da Panserv Prestadora de Serviços Ltda, não havendo subordinação jurídica em relação à tomadora de serviços (Banco Pan S.A.). 



    Sustenta que 



    “[a]s atividades executadas pela Reclamada estavam previstas no contrato havido entre as empresas. O trabalho da Reclamada se resumia a tarefas de mero assessoramento, consistente na captação de clientes e remessa de documentos. A contratação da Panserv pelo Banco Pan é expressamente disposta em lei e o V. Acórdão a considerou lícita, não havendo, portanto, qualquer indício nos autos de que tenham sido realizadas outras tarefas que não as contratadas, não havendo falar em enquadramento da Reclamada em qualquer outra categoria senão à qual realmente pertencia, a de comerciária.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado.



    Por meio de decisão proferida em 2/8/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Docs. 41 e 42).



    Citada, Ariela Savian da Trindade, beneficiária da decisão reclamada, apresentou contestação (e-Doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. 



    No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. O acórdão está assim fundamentado, na parte de interesse (voto vencedor):



    “Imperioso discorrer acerca do instituto da terceirização, matéria cuja jurisprudência já pacificou entendimento acerca da sua licitude em determinadas áreas de atuação e observados certos requisitos, conforme Súmula 331 do TST.



    (...)



    No caso dos autos, é incontroverso que a reclamante foi contratada formalmente pela primeira reclamada (PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA), tendo prestados serviços em prol do segundo reclamado (Banco Pan S.A.). 



    A prova oral, no que se refere às atividades laborais da autora, consigna:



    (...)



    Segundo se depreende da prova oral, as atividades desempenhadas pela reclamante eram voltadas para a atividade-fim do segundo reclamado (Banco pan S.A.), o qual detinha o poder de direção do negócio, determinando o modo de realização da operação e utilizando-se da estrutura da primeira reclamada (PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) para perfectibilizar tal atividade, especialmente no que se refere aos empréstimos efetivados. 



    Importa destacar que tenho por irrelevante o fato de a autora não ser a responsável pela aprovação do crédito vinculado aos empréstimos oferecidos pelo banco demandado, a qual se dava via sistema do banco, especialmente porque era dela a obrigação de prospectar os clientes, encaminhar as propostas, bem como executar os procedimentos finais para encerramento das mesmas. Assim, induvidoso que as tarefas realizadas pela autora, voltadas para a concessão de empréstimo do banco réu, é inerente à atividade-fim bancária. 



    Nesse passo, é indubitável que houve uma terceirização da atividade-fim do segundo reclamado (Banco Pan S.A.), o que configura terceirização ilícita, e acarreta a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, tal como consta na sentença, face à inobservância das hipóteses autorizadas para o tipo de contratação havida no caso dos autos, conforme previsto na súmula acima referida:



    (...)



    Concluo, pelo conjunto probatório, que a reclamante prestava serviço na atividade-fim do segundo reclamado (Banco Pan S.A.), havendo efetiva vinculação a este, uma vez que as atividades prestadas para a primeira reclamada se davam em benefício daquele. 



    Diante destes elementos, impõe-se reconhecer a irregularidade da contratação em razão do labor junto à atividade-fim do tomador de serviços, circunstância que atrai o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o banco demandado, consoante entendimento vertido na Súmula nº 331 do TST.” (e-Doc. 13, p. 23-25).



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando ao TRT da 4ª Região que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente